Tribunal: TJMT
Processo: 1013053-82.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013053-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LEONICE LOPES DE HOLANDA - CPF: 015.734.271-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 015.734.221-26 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013053-82.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GENILDO RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, “
ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória
” (STF. HC 200415-RS. DJe: 28/6/2021).

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando justificada no desrespeito à prévia determinação judicial que impôs medidas protetivas em favor da vítima, especialmente pela insuficiência das cautelares alternativas para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que “
a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade
” (STJ. AgRg no HC 720221 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 3/3/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013053-82.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: GENILDO RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Genildo Rodrigues dos Santos
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 [descumprimento de medida protetiva de urgência].

A defesa sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, por ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP.

Verbera que
Genildo
faz tratamento psiquiátrico e que no Processo nº 1002373-15.2022.8.11.0040 foi deferida medida liminar determinando sua internação compulsória; todavia, o
decisum
não foi cumprido.

Ao final, invocando violação ao princípio da homogeneidade, pretende a revogação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória ainda que com a imposição de medidas alternativas; subsidiariamente, almeja a substituição do claustro cautelar pela prisão domiciliar.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 134138167).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 135909686).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 136086660).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013053-82.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Genildo Rodrigues dos Santos
foi preso em flagrante, no dia 28/6/2022, em razão de reiterados descumprimentos da decisão judicial, que deferiu medidas protetivas em favor de Leonice Lopes de Holanda, sua ex-companheira.

Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, com vistas a preservar a ordem pública, em decisão assim fundamentada:

“
Aberta a audiência de custódia, nos termos da Resolução nº 213/CNJ e do Provimento nº 12/2017/CM, passou-se a oitiva do custodiado GENILDO RODRIGUES DOS SANTOS, por videoconferência, onde MMª Juíza de Direito, que realizou perguntas e, em seguida foi dada oportunidade ao Ministério Público manifestou oralmente, pela homologação do flagrante, bem como a conversão da prisão em preventiva, conforme fundamentos gravados em mídia audiovisual anexa. Por sua vez, a Defesa do custodiado requereu a concessão de liberdade provisória, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em especial o tratamento psiquiátrico, uma vez que evidente que o custodiado não tem conhecimento e nem noção das infrações que vem cometendo. Informou ainda, a existência do processo n. 1002373-15.2022.8.11.0040, onde foi concedida tutela de urgência com o fim de determinar o fornecimento do tratamento psiquiátrico adequado ao ora custodiado, conforme fundamentos gravados em mídia audiovisual (arquivo anexo).

Registro que as partes concordaram com a realização do presente ato por videoconferência, através do aplicativo Microsoft Teams. Registro que as partes foram cientificadas sobre a utilização do registro audiovisual dos atos da audiência, sendo todos advertidos de que é vedada a sua divulgação não autorizada a pessoas estranhas ao processo (art. 521, IV, da CNGC/MT). Registro que foi oportunizado ao conduzido o direito de entrevista reservada com seu advogado, bem como o direito de permanecer calado, o qual não prejudicará suas defesas e nem importará em confissão. Registro que as partes tomaram ciência da presente ata de audiência e concordaram com todos os seus termos.

A seguir, a MM.ª Juíza de Direito Plantonista proferiu a seguinte decisão:

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante
, lavrado
em desfavor de GENILDO RODRIGUES DOS SANTOS, pela prática, em tese, do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no Art. 24-A da Lei 11.340/2006
, ocorrido na Comarca de Sorriso/MT.

Pois bem.

Analisando o Auto de Prisão em tela, não vislumbro nenhuma irregularidade.

Em síntese, extrai-se dos autos, que o conduzido foi preso em flagrante delito após a Polícia Militar ter sido acionada. Consta que: “A GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR DE SERVIÇO NESTA URBE, RECEBEU INFORMAÇÃO VIA RADIO REPASSADA PELO RADIO OPERADOR DO COPOM SD PM IZAIAS ONDE UMA SRª SOLICITAVA A PRESENÇA DA POLICIA MILITAR POIS SEU EX MARIDO NO QUAL A MESMA POSSUI MEDIDA PROTETIVA HAVIA ACABADO DE PULAR O MURO DE SUA RESIDENCIA.

DIANTE DA SOLICITAÇÃO ESTA GUPM DESLOCOU ATÉ O ENDEREÇO INFORMADO SENDO RECEBIDO PELA VITIMA SRª LEONICE QUE INFORMOU QUE SEU EX COMPANHEIRO CONTINUA A AMEÇA-LA DE MORTE E QUE NA DATA DE HOJE ELE ESTARIA DENTRO DE SUA RESIDENCIA, FOI FEITO BUSCA NO QUINTAL POR ONDE ELE PODERIA ESTAR ESCONDIDO SENDO ENCONTRADO DEITADO EM BAIXO DE UM ÔNIBUS. DIANTE DO CONTEXTO ACIMA E DOS CRIMES DE AMEAÇA E QUEBRA DE MEDIDA PROTETIVA DE Nº (1006301-71.2022.8.11.0040.) FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO”.

Sendo assim, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.

Assim sendo, regular a prisão e apreensão noticiada, vez que presentes todos os requisitos legais, RECEBO nesta data a comunicação do flagrante em questão, HOMOLOGANDO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da concessão de liberdade provisória.

A prisão preventiva que antes era cabível a todo tipo de crime doloso, passa a ser possível somente quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelaram inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), devendo o juiz ao receber o Auto de Prisão em Flagrante Delito, tomar as medidas dispostas no art. 310, do CPP, in verbis: (...)

Logo, qualquer prisão processual está condicionada à presença dos requisitos do art. 312 do CPP, assim, passo a análise da hipótese de decretação da prisão preventiva sob a luz da sistemática introduzida pela Lei n.º 11.403/20011.

Pois bem.

Extrai-se do caderno processual
, através dos depoimentos dos policiais, que portam fé pública, que
a própria vítima relatou que o suspeito, seu ex-marido, continua a ameaçá-la de morte, tendo adentrado à sua residência, desrespeitando a medida protetiva do processo n.º 1006301-71.2022.8.11.0040
.

Não bastante as medidas anteriormente deferidas
(ID 88634771),
o indicado, além de descumprir irresponsavelmente decisão judicial, tornou a aterrorizar a vítima e sua família
.

Não obstante a advertência que lhe foi feita, o segregado deliberadamente violou as restrições impostas ao adentrar a residência da vítima, onde foi localizado pelos policiais
.

Trata-se, portanto, de crime em situação de violência doméstica que exige cuidado, na medida em que a vítima necessita de amparo judicial para evitar que o intento criminoso do acusado se consume, assegurando sua integridade física e psicológica.

O comportamento do indiciado para com a vítima incutiu-lhe medo, tendo esta ressaltado que o suspeito continua a ameaçá-la de morte
.
Este mesmo comportamento foi constatado pelo juízo competente quando do deferimento das medidas protetivas, quando então foi expressamente advertido o agressor de que, em caso de descumprimento das medidas protetivas deferidas, poderia ser-lhe decretada a segregação cautelar
(ID 88634771).
Ocorre que nenhuma das medidas protetivas impostas foi suficiente para cessar, no agressor, a sanha violadora dos direitos da ofendida
.

Com tais considerações, entendo que a liberdade do acusado representa risco iminente à integridade física e psicológica da ofendida, fazendo-se necessário garantir a ordem pública, bem como evitar a reiteração criminosa ou até mesmo a concretização das ameaças, tudo com esteio no artigo 20 da Lei n. 11.340/06.

Portanto a medida extrema se justifica para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, nos termos do art. 312 do CPP e art. 20 da Lei 11.340/2006.

No mais, em que pese os argumentos tecidos pela defesa, não há,
até o momento, qualquer comprovação da inimputabilidade do custodiado, vez que pelos documentos anexados ao ID 88684643, verifica-se tão somente, o deferimento de liminar, determinado ao Estado de Mato Grosso e Município de Sorriso, o fornecimento do tratamento médico especializado em psiquiatria ao Sr. Genildo Rodrigues dos Santos, tratamento este, que pelo Relatório Médico juntado (ID 88684657), verifica-se ser ambulatorial/medicamentoso não se mostrando, no momento, a segregação, óbice à sua realização
.

Assim, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do custodiado GENILDO RODRIGUES DOS SANTOS, para garantia da ordem pública, assim, de consequência, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pelo acusado.

Oficie-se a autoridade policial para realizar/juntar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, exame de corpo de delito do custodiado.

Oficie-se também, à autoridade policial, bem como o Diretor da Cadeia Pública local, a fim de que encaminhe com URGÊNCIA, o custodiado GENILDO RODRIGUES DOS SANTOS para tratamento/atendimento médico à sua enfermidade (epilepsia), garantindo a este o acesso às medicações que forem necessárias ao seu tratamento, principalmente aquelas indicadas no relatório médico anexado ao ID 88684657
”.

A decisão que decretou a custódia preventiva do paciente está revestida de fundamentação idônea, uma vez que se ampara no reiterado descumprimento de medidas cautelares deferidas em favor da vítima.

Conforme dispõe o art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, será admitida a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Em consulta ao Sistema PJe 1º grau, verifiquei que, em 22/6/2022, sete dias antes do fato
sub oculis
,
Genildo
foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de violação de domicílio e desobediência.

Na ocasião, o juízo de origem concedeu liberdade provisória ao acusado, aplicando-lhe medidas cautelares alternativas, dentre elas a proibição de se envolver com a prática de crimes e de aproximação da vítima, além de impor novas medidas protetivas em favor de Leonice.

A despeito da determinação judicial, o acusado violou, tanto as medidas cautelares, quanto às medidas protetivas, ao ser preso em flagrante por ter praticado o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Na esteira do STF, é viável a decretação do claustro preventivo ante a violação de medida protetiva
[1]
, mesmo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
[2]
, de modo que não há falar em ilegalidade da prisão cautelar.

No tocante ao estado de saúde de
Genildo
, na delegacia, ele declarou que:

“
foi à casa de Leonice apenas para pedir um prato de comida e foi preso; que toma medicamento controlado para cabeça e que pede ajuda para buscar internação para tratamento psicológico
”.

De acordo com o artigo 319, VII, do Código de Processo Penal, a internação provisória é cabível nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser o agente inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração delitiva.

Por conseguinte, a aplicação dessa medida cautelar
está condicionada
à conclusão dos peritos quanto à inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado [CP, art. 26].

Nessa linha de intelecção, há necessidade, portanto, de instauração de
incidente de insanidade mental
, que poderá ser ordenado de ofício pelo juízo de origem [CPP, art. 149], com o fito de demonstrar o estado mental do paciente.

No que se refere à violação do princípio da homogeneidade, não há falar em antecipação de pena na medida em que a prisão preventiva se embasa em pressupostos específicos,
in casu
, o resguardo da integridade física e psicológica da vítima, neste sentido:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade
”
[3]
.

Em relação ao pleito defensivo de concessão de prisão domiciliar, o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas inúmeras ações penais em seu desfavor
[4]
, e a sua baixa adesão ao tratamento ambulatorial [Id nº 133961179 - Pág. 114] são fatores que não se compatibilizam com a segregação domiciliar, haja vista a necessidade de se garantir a segurança da vítima, que, na delegacia, relatou:

“
que já possui medidas protetivas em desfavor de Genildo; (...) Que Genildo saiu do presídio há pouco tempo e foi na casa da declarante; Que pediu comida para a declarante; Que a declarante serviu comida para ele e falou para ele sair por causa da medida protetiva; Que ele comeu e pulou o muro para fora; Que ele ficou rodeando a casa; Que a declarante percebeu e chamou a Polícia; Que Genildo tem descumprido a medida protetiva com frequência; Que a declarante não aguenta mais;
Que Genildo fica preso por descumprimento; Que quando é liberado Genildo volta a procurar a declarante
; Que a declarante não sabe mais o que fazer;
Que Genildo não respeita a medida protetiva
; Que a declarante já pediu ajuda pra a família dele (...); Que a declarante quer paz; Que a declarante não tem sossego; Que Genildo só não matou a declarante por causa do filho dela, porque ele já tentou matar enforcando ela. Que Genildo tem transtorno mental; (...)
Que Genildo já foi preso mais de 3 vezes
; Que a declarante acredita que Genildo só vai sossegar no momento que acabar com a vida dela; Que Genildo procura a declarante no momento em que sai do presídio
”.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Genildo Rodrigues dos Santos
,
com recomendação para que o juízo de origem instaure incidente de insanidade mental
.

É como voto.

[1]
STF. AgReg no
Habeas Corpus
n. 207.756-CE. Relatora Ministra Cármen Lúcia. DJe: 23/11/2021.

[2]
STJ. EDcl no AgRg no RHC 157801 / BA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 11/3/2022.

[3]
STJ. AgRg no HC 720221 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 3/3/2022.

[4]
AP nº 0011562-73.2018.8.11.0040, 1007738-21.2020.8.11.0040 e 1006490-83.2021.8.11.0040.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022